Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-91.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-91.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAIXA GRANDE

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
CONFLITO DE
REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PREVALÊNCIA D
A ENTIDADE ESPECÍFICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande, contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Representatividade Sindical n° 8000825-91.2022.8.05.0106, aforada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB (Núcleo de Baixa Grande,) cujo teor julgou procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir qual Entidade detém legitimidade para representar os trabalhadores da educação do Município de Baixa Grande.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da CF/1988, impede a existência de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, sendo irrelevante a natureza estatutária ou celetista do vínculo jurídico dos representados.

4. Na hipótese de conflito entre Sindicatos, deve prevalecer aquele cuja representação seja mais específica em relação à categoria profissional, em atenção ao princípio da especialidade.

5. A APLB – Núcleo de Baixa Grande representa, de forma específica, os profissionais da educação da localidade, ao passo que o Apelante possui atuação mais ampla e genérica, por abranger distintos servidores públicos municipais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000825-91.2022.8.05.0106, oriundos da Comarca de Ipirá, tendo como Apelante

o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAIXA GRANDE
,

sendo Apelado o

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – APLB (NÚCLEO DE BAIXA GRANDE).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .